Tribunal: TJSP
Processo: 1001890-56.2017.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001890-56.2017.8.26.0132/50000, da Comarca de Catanduva, em que é embargante
CAIXA SEGURADORA S/A, são embargados MICHELE SILVA GARCIA, ENZO
GARCIA GUBOLIN (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e CLEYTON GALDIANO
GUBOLIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001890-56.2017.8.26.0132/50000 -Voto no
2
EMBARGANTE: CAIXA SEGURADORA S/A
EMBARGADOS: MICHELE SILVA GARCIA E OUTROS
COMARCA: CATANDUVA - 3a VARA CÍVEL
EMENTA: Seguro de vida - Ausência de vícios - Embargos de
declaração rejeitados.
VOTO N° 43.655 (Recurso digital)
Embargos de declaração opostos contra o V. Acórdão
de fls. 343/348 que, em ação de cobrança de seguro de vida, negou provimento
ao apelo, por votação unânime.
A recorrente objetiva conferir efeito infringente aos
embargos e prequestionar dispositivos legais. Aduziu, em suma, que houve
equivocada interpretação legal, tendo em vista que a embriaguez é risco
expressamente excluído da cobertura securitária, daí a impossibilidade de
pagamento da indenização especial por acidente. Colacionou o teor dos artigos
757, 760 e 768 do Código Civil, bem como de cláusulas contratuais, em abono à
sua tese. Disse que o segurado apresentava concentração de 1,6 g/l de álcool
por litro de sangue na data do óbito, conforme constatado por laudo médico,
restando evidenciado o comprometimento da sua capacidade de dirigir e, por
conseguinte, o agravamento intencional do risco.
É o relatório.
A pretexto de haver ocorrido vícios no aresto, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001890-56.2017.8.26.0132/50000 -Voto no
3
embargante objetiva rediscutir questão já decidida, alcançando um novo
julgamento da causa, emprestando-lhe nítido caráter infringente.
São cabíveis embargos de declaração para desanuviar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre matéria apreciada no
acórdão.
Conforme a lição do professor Moacyr Amaral dos
Santos:
“Ocorre obscuridade sempre que há falta de clareza na
redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou
exata interpretação. (...) Verifica-se a contradição quando o julgado apresenta
proposições entre si inconciliáveis. Dá-se a omissão quando o julgado não se
pronuncia sobre ponto, ou questão, suscitado pelas partes, ou que o juiz ou
juízes deveriam pronunciar-se de ofício.” (“in” Primeiras Linhas de Direito
Processual Civil, 3° vol., 15a ed., Ed. Saraiva).
Na espécie, a recorrente, a despeito de brandir contra
o “decisum” na forma processual de embargos, deixou de apontar, de modo
específico, a ocorrência de quaisquer dos defeitos já referidos, limitando-se a
requerer a atribuição de efeito modificativo ao reclamo e prequestionar a matéria,
o que se afigura inadmissível.
Sobre o tema, esta Câmara tem orientado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA
MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não
assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001890-56.2017.8.26.0132/50000 -Voto no
4
obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do
acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais
incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda
na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados,
jamais
por
embargos
declaratórios.”
(ED
n°
0042369-13.2012.8.26.0576/50000 - Relator Des. Renato Sartorelli - j.
22/06/2017)
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACIDENTE
DE
VEÍCULO. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. Não
havendo no julgado qualquer vício que comporte declaração, e não se
destinando os embargos declaratórios à manifestação do inconformismo da
parte com o resultado do julgamento, nada há a declarar. Embargos
rejeitados.” (ED n° 1014404-74.2016.8.26.0100/50000 - Relator Des. Felipe
Ferreira - j. 22/06/2017)
Da leitura do aresto, vê-se que não se ressente de
vícios, tendo apresentado motivação clara e coerente, após análise detida das
questões submetidas ao crivo recursal.
Com efeito, o acórdão consignou, verbis:
“Contudo, no caso “sub judice”, a inobservância da
mencionada norma contratual não implicou no rompimento do vínculo firmado
entre as partes, pois o segurado não foi o culpado pelo advento do acidente em
que se envolveu.
A sentença penal condenatória colacionada a fls.
198/201 evidencia que Marcos Roberto Giglio, cujo veículo colidiu com a
motocicleta do segurado, foi o culpado pelo acidente no qual o segurado faleceu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001890-56.2017.8.26.0132/50000 -Voto no
5
Nesse contexto, é forçoso convir que inexiste nexo de
causalidade entre o alegado agravamento do risco pela embriaguez do segurado
e o acidente de trânsito por ele sofrido, daí a não configuração da hipótese de
perda contratual de direitos.” (fls. 346)
Portanto, se a recorrente não concorda com as
conclusões do julgado, deve buscar os meios próprios, pois o inconformismo não
pode ser sanado pela via dos embargos declaratórios.
Finalmente,
o
presente
reclamo
não
merece
acolhimento sequer para fins prequestionatórios.
Esta Corte vem entendendo pela possibilidade de
prequestionamento ficto, isto é, reputam-se rejeitados os argumentos não
enfrentados expressamente e que não se coadunam com a linha de raciocínio e
posicionamento adotado pelo julgador.
Sobre o tema, já se decidiu:
“Por derradeiro, cabe não perder de vista que a Súmula n°
211 do E. Superior Tribunal de Justiça está superada (“inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo”) diante da inovação
trazida pelo art. 1.025 do CPC, verbis: “consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
O preceito do artigo 1.025 do Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001890-56.2017.8.26.0132/50000 -Voto no
6
eliminou a necessidade de oposição de embargos declaratórios
exclusivamente para fins de prequestionamento, cujas matérias ficam
consideradas pelo Tribunal Superior ainda que aqueles não sejam
conhecidos pelo Tribunal a quo (Embargos de Declaração n.o
2229881-14.2017.8.26.0000/50002,
Órgão
Especial,
Rel.
Des.
Jacob
Valente).
Isso significa que inexiste prejuízo à embargante para
tentativa de acesso às instâncias superiores, caso assim entenda oportuno.”
(ED n° 2055074-44.2019.8.26.0000/50000 - 26a Câmara da Seção de Direito
Privado - Relator Des. Renato Sartorelli)
Ante o exposto e por esses fundamentos, rejeito os
embargos.
VIANNA COTRIM
RELATOR